Tribunal: TJMT
Processo: 1026006-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026006-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO), V. GRANDE TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 28.487.975/0001-05 (AGRAVANTE), VERA MARIA DE AZEVEDO DE SIQUEIRA - CPF: 545.195.351-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, sob o fundamento de que a alegação de irregularidade na constituição do crédito tributário demanda dilação probatória incompatível com o instituto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a matéria arguida em sede de exceção de pré-executividade - alegação de irregularidade na constituição do crédito tributário por equívoco na valoração de bem (escavadeira hidráulica) - pode ser examinada sem a necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é instrumento processual de construção jurisprudencial que permite ao executado, sem garantir o juízo, arguir matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício que evidenciem a nulidade da execução, desde que não demandem dilação probatória.

4. A verificação da alegada irregularidade na valoração feita pelo Fisco exige ampla instrução probatória, envolvendo perícias técnicas, análise do real estado de conservação do equipamento à época da venda, apuração dos custos efetivos dos reparos necessários e pesquisa de mercado para equipamentos similares em diferentes condições de conservação.

5. A mera juntada dos documentos fiscais de aquisição e venda do equipamento e de orçamento para reparo não são suficientes para comprovar de plano o alegado equívoco no lançamento tributário.

6. Os atos administrativos gozam das prerrogativas de veracidade, legalidade e legitimidade, presunções estas que não foram afastadas pelas excipientes.

7. O procedimento administrativo fiscal que culminou na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito seguiu os trâmites legais previstos na legislação estadual, tendo sido oportunizada às agravantes a apresentação de defesa administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. É inadmissível a exceção de pré-executividade para discutir irregularidade na constituição do crédito tributário quando a matéria demanda dilação probatória incompatível com a natureza do instituto.

Dispositivos relevantes citados

Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada

TJMT, NU 1015711-45.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18/12/2023, DJE 30/01/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno nº
1026006-73.2025.8.11.0000
interposto por
V

GRANDE TERRAPLANAGEM LTDA e VERA MARIA DE AZEVEDO DE SIQUEIRA
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por elas interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal nº 1029801-32.2023.8.11.0041, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelas agravantes, por entender que a questão envolve matéria fática cuja resolução demanda dilação probatória, incompatível com o instituto da exceção de pré-executividade, ressalvando às executadas o direito de apresentar embargos à execução.

Em síntese, as agravantes alegam que: a) adquiriram um equipamento usado (escavadeira hidráulica) em 28/10/2020 pelo valor de R$ 140.000,00, conforme Nota Fiscal 1203362; b) posteriormente, o equipamento apresentou problemas técnicos, sendo necessários reparos orçados em aproximadamente R$ 140.000,00; c) optaram por vender o equipamento no estado em que se encontrava, sem realizar os reparos, pelo valor de R$ 80.000,00, conforme Nota Fiscal 030; d) o agente fiscal, ao fiscalizar a operação, arbitrou valor do equipamento comparando com preços de mercado de equipamentos revisados e com garantia vendidos por empresas especializadas, não considerando que o bem vendido necessitava de reparos significativos.

Sustentam que a constituição do crédito tributário foi irregular, resultando em título inexigível, e que tal irregularidade seria evidente a partir dos documentos fiscais apresentados, não demandando dilação probatória.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão agravada (Id. 322372890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, verifico que o presente recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme certidão constante dos autos.

Analisando detidamente as razões recursais, constato que as agravantes
não trouxeram
aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada
, de modo que esta
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O cerne da questão consiste em verificar se a matéria arguida pelas agravantes em sede de exceção de pré-executividade – alegação de irregularidade na constituição do crédito tributário por equívoco na valoração do bem – pode ser examinada sem a necessidade de dilação probatória.

A exceção de pré-executividade é instrumento processual de construção jurisprudencial que permite ao executado, sem garantir o juízo, arguir matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício que evidenciem a nulidade da execução, desde que não demandem dilação probatória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento por meio da Súmula 393: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

No caso em análise, as agravantes alegam nulidade do título executivo pela irregularidade na constituição do crédito tributário, argumentando que o agente fiscal arbitrou o valor do equipamento vendido sem considerar que este necessitava de reparos significativos, comparando-o com equipamentos revisados e com garantia.

Contudo, para a verificação da alegada irregularidade na valoração feita pelo Fisco, seria necessária a realização de ampla instrução probatória, envolvendo perícias técnicas, análise do real estado de conservação do equipamento à época da venda, apuração dos custos efetivos dos reparos necessários e pesquisa de mercado para equipamentos similares em diferentes condições de conservação.

Com efeito, a mera juntada dos documentos fiscais de aquisição e venda do equipamento e de orçamento para reparo, por si só, não são suficientes para comprovar de plano o alegado equívoco no lançamento tributário, especialmente considerando que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade.

A meu juízo, para uma análise adequada da alegação de irregularidade no lançamento tributário, seria necessário um exame minucioso das seguintes questões:

1. Estado real de conservação do equipamento à época da venda;

2. Veracidade e extensão dos problemas técnicos mencionados;

3. Razoabilidade do orçamento de reparos apresentado;

4. Metodologia utilizada pelo agente fiscal para o arbitramento do valor;

5. Comparativo de preços praticados no mercado para equipamentos similares em diferentes condições.

Nota-se que essas questões são essencialmente fáticas e demandam dilação probatória incompatível com a natureza da exceção de pré-executividade, que se limita à análise de matérias conhecíveis de ofício e demonstráveis de plano por prova pré-constituída.

Não bastasse isso, impositivo registrar que os atos Administrativos gozam das prerrogativas de veracidade, legalidade e legitimidade, presunções estas que não foram afastadas pelas excipientes, ora agravantes.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FETHAB – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DOS CRÉDITOS – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução. É possível reconhecer a prescrição em sede de exceção de pré-executividade, desde que não haja necessidade de dilação probatória e seja verificada de plano pelo juiz.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade. Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada." (NU 1015711-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024)

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, princípio basilar do Direito Administrativo, determina que o ato praticado pelo agente fiscal (lançamento tributário) seja considerado válido e eficaz até que se prove o contrário, em procedimento que assegure ampla produção probatória. Esta presunção não pode ser afastada por meras alegações do contribuinte, desacompanhadas de prova cabal e inequívoca de erro na atuação fiscal.

De mais a mais, o próprio procedimento administrativo fiscal que culminou na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito nº 11486419 seguiu os trâmites legais previstos na legislação estadual, tendo sido oportunizada às agravantes a apresentação de defesa administrativa, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos.

Ressalto, por derradeiro, que a decisão ora mantida não impede que as agravantes discutam a matéria em sede de embargos à execução, instrumento processual adequado para ampla produção probatória e aprofundada discussão acerca do mérito da exação fiscal.

Vale dizer: o que se reconhece neste momento
é apenas a inadequação da via eleita (exceção de pré-executividade) para a discussão de matéria que demanda dilação probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025